Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sustentando ausência de informação adequada quanto à natureza da operação contratada, pleiteando sua conversão em empréstimo consignado simples, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável foi realizada com observância do dever de informação e transparência; (iii) apurar as consequências jurídicas da contratação irregular, notadamente quanto à conversão contratual, à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece das preliminares de inépcia da inicial e litigância de má-fe suscitadas em contrarrazões, porque a peça tem como finalidade contestar as razões da apelação interposta pela parte contrária, não podendo servir como recurso ou sucedâneo recursal.
4. O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, tendo o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal.
5. A contratação em análise configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o; Súmula 297 do STJ), incluindo o dever de informação clara, precisa e ostensiva sobre as condições do contrato (arts. 6o, III; 30,31do CDC).
6. Comprovada a ausência de informações claras sobre a forma de quitação do débito, prazo de pagamento, evidencia-se violação ao dever de informação, tornando a contratação abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
7. A operação deve ser enquadrada como empréstimo consignado, por refletir a real intenção do consumidor, devendo ser aplicada a taxa média de mercado vigente à época da contratação, em observância à boa-fé objetiva e ao princípio da conservação do contrato.
8. A restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples, ante a existência de engano justificável por parte da instituição financeira, que se baseou em contrato então tido como válido (CDC, art. 42, parágrafo único).
9. Inexistem danos morais indenizáveis, pois não houve abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
2. A ausência de informação clara e adequada acerca das condições de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável viola os deveres previstos no CDC e caracteriza prática abusiva.
3. A contratação irregular de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.
4. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando verificado engano justificável por parte da instituição financeira.
5. A contratação irregular, por si só, não enseja danos morais quando não comprovado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 14, 30 a 52; CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1130913, Rel. Mário-Zam Belmiro, j. 10/10/2018; TJDFT, Acórdão 1677882, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 15/3/2023; TJDFT, Acórdão 1655630, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 25/1/2023; TJDFT, Acórdão 1787898, Rel. João Egmont, j. 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1794131, Rel. Renato Scussel, j. 29/11/2023.